Tribunal: CARF
Processo: 13005.908537/2009-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-12

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13005.908537/2009-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.170 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de novembro de 2022
Recorrente
UNIMED COOP SERV SAUDE VALES TAQUARI E RIO PARDO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1999
DECADÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE APRESENTAR DCOMP.
O sujeito passivo poderá apresentar Declaração de Compensação que tenha por
objeto crédito apurado ou decorrente de pagamento efetuado há mais de 5
(cinco) anos, desde que referido crédito tenha sido objeto de pedido de
restituição ou de ressarcimento apresentado à RFB antes do transcurso do
referido prazo.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 1999
SALDO NEGATIVO. APURAÇÃO. ERRO MATERIAL.
Comprovado o erro material no preenchimento do PER/DCOMP e apurado o
saldo negativo do contribuinte, o direito creditório deve ser reconhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lizandro Rodrigues de
Sousa, Jose Eduardo Dornelas Souza, Rafael Taranto Malheiros, Marcelo Jose Luz de Macedo,
Carmen Ferreira Saraiva, Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic (relatora), Eduardo
Monteiro Cardoso, Giovana Pereira de Paiva Leite.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13005.908537/2009-68
Fl. 883
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.170 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.908537/2009-68

Discute-se nos autos a compensação de crédito de saldo negativo de IRPJ,
apurado no ano-calendário de 1999, com créditos diversos. O Acórdão n.o 10-53.914, proferido
pela DRJ, bem relata os fatos ocorridos:
“A manifestação de inconformidade foi apresentada pela contribuinte em 18/01/10
contra o despacho decisório da DRF em Santa Cruz do Sul (DRF/SCS) que homologou
parcialmente os PER/DCOMPs conforme o quadro abaixo:

O direito creditório pleiteado é de R$ 104.885,70, conforme informado pela contribuinte
nas suas compensações (quadro acima). O despacho decisório reconheceu o direito
creditório de R$ 16.432,50, o que permitiu as homologações conforme acima indicado.
O valor do litígio é, portanto, de R$ 88.453,20.
O despacho decisório da DRF/SCS foi emitido em 10/12/09 (fl. 50) com ciência da
contribuinte em 22/12/09 (fl. 71).
O despacho decisório assinalou que o crédito disponível foi insuficiente para compensar
integralmente os débitos informados pelo sujeito passivo, razão pela qual foi
homologado parcialmente o PER/DCOMP no 22609.34141.051107.1.7.02-6077 e não
homologou o PER/DCOMP no 06736.24070.160906.1.3.02-6567.
O despacho assinalou que foi confirmado apenas R$ 177.973,11 dos R$ 221.011,97 de
retenção na fonte informados pela contribuinte no PER/DCOMP e ainda apontou um
valor de crédito de R$ 73.010,16 que já teria sido utilizado em compensações anteriores
à transmissão do PER/DCOMP com demonstrativo de crédito.
A contribuinte alega, em síntese, que:
1) Solicitou a compensação de saldo negativo de IRPJ, que teria sido parcialmente
homologado por insuficiência de créditos para compensar integralmente o pedido de
compensação.
2) No preenchimento do PER/DCOMP demonstrou o total das importâncias que teriam
gerado o saldo negativo pois, na composição do crédito, se faria necessário informar
todos os valores retidos, pagos e compensados.
3) Retificou o PER/DCOMP no 22609.34141.051107.1.7.02-6077 pelo PER/DCOMP no
13865.65154.240308.1.7.02-0912, onde a contribuinte teria corrigido o valor do IRRF e
demonstrado os valores compensados nos períodos anteriores.
4) A documentação que anexa comprovaria que não teriam sido compensados valores
superiores ao saldo negativo apurado no período de 01/01/99 a 31/12/99.
5) O somatório das parcelas de composição do crédito da DIPJ, no valor de R$
249.537,81 seria somente para demonstrar a origem do saldo negativo que gerou o
crédito.
6) O saldo negativo apurado no ano-calendário de 1999 foi tão somente o valor do saldo
apurado na linha 18 da Ficha 13A da DIPJ (R$ 161.007,36 / fl. 195), conforme
comprovado na documentação que anexa.
Fl. 884
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.170 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.908537/2009-68

7) O crédito existe e, sob pena de privilegiar-se o enriquecimento sem causa do fisco,
deve ser deferida a compensação postulada.
A contribuinte requer que seja reformado o despacho decisório e homologado
integralmente o pedido de compensação realizado.
A DRJ/POA, através do Despacho no 175, de 07/02/13, encaminhou o processo em
diligência à unidade preparadora, tendo em vista que:
1) O direito creditório pleiteado (R$ 104.885,70) para as compensações difere do
existente e reconhecido no despacho decisório (R$ 16.432,50).
2) No despacho decisório consta como confirmado apenas R$ 177.973,11 dos R$
221.011,97 de retenção na fonte informados pela contribuinte no PER/DCOMP,
relativamente às parcelas componentes do saldo negativo de 1999. Também foi indicado
no despacho um valor de R$ 73.010,16 que já teria sido utilizado em compensações
anteriores à transmissão do PER/DCOMP com demonstrativo de crédito.
3) DIRFs do ano-calendário 1999, em que a contribuinte consta como beneficiária de
rendimentos, revelam retenções na fonte de R$ 308.090,61, quantia superior à
informada por ela no PER/DCOMP e cuja diferença não foi analisada do direito
creditório (o despacho limitou-se a confirmar apenas os valores das parcelas do crédito
informadas pela contribuinte no PER/DCOMP).
4) Há vários processos da contribuinte, em 2001, 2002 e 2003, relacionados a “Autos de
Infração – DCTF” que poderiam redundar no aproveitamento do saldo negativo de 1999
diretamente pela fiscalização (compensação de ofício).
5) Até o mês de outubro de 2002, a contribuinte poderia realizar a compensação na
própria contabilidade, sem a obrigatoriedade de abertura de um processo específico para
esse fim e que, até outubro de 2003, a compensação poderia ser realizada por processo
em papel (não eletrônico).
6) Há compensações com processos em papel no ano-calendário de 2003 que já
poderiam ter utilizado integralmente o saldo negativo do ano-calendário 1999 à época
da transmissão dos PER/DCOMP.
7) Parte do direito creditório de saldo negativo de 1999 foi aproveitada sem processo,
através de PER/DCOMP não vinculada à família do saldo negativo daquele
anocalendário, mas registrados no sistema SCC (sistema SIEF/PERDCOMP/ ANÁLISE
DO CRÉDITO/SALDOS NEGATIVOS/BATIMENTO), o que poderia sugerir a
possibilidade de existirem outros aproveitamentos sem processo e com registros em
papel (fora do SCC) ou compensados pela contribuinte diretamente na contabilidade
(quando isso era possível) e ainda não apurados em processo de fiscalização.
Na diligência foi solicitado que a unidade preparadora, no âmbito de sua competência
originária, se manifestasse quanto a liquidez e a certeza do direito creditório pleiteado,
ou informasse o seu efetivo montante, se houvesse e fosse diferente desse valor.
Como resultado da diligência foi emitida, pela DRF/SCS, a Informação Fiscal
DRF/SCS/SAORT no 81, em 21/10/14, com as seguintes conclusões, em resumo:
1) O valor do crédito relativo ao saldo negativo de IRPJ apurado em 31/12/1999 é de R$
120.594,65.
2) Esse crédito não foi aproveitado em auto-compensações sob a égide da IN SRF no
21/97.
3) Esse crédito não foi objeto de pedido de restituições anteriores ou aproveitado em
compensações realizadas mediante formulários em papel.
Fl. 885
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.170 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.908537/2009-68

O contribuinte foi cientificado do resultado da diligência em 06/11/14 (fl. 648) e dela
apresentou manifestação em 04/12/14 (fls. 743 a 842), onde busca novamente
comprovar o seu direito creditório, anexando comprovantes e planilhas.
A DRF/SCS atestou a tempestividade da manifestação de inconformidade do
contribuinte (fl. 184).
Esta 5a turma de julgamento da DRJ/POA, através do Acórdão no 10- 53.857, de
12/02/15, julgou pelo reconhecimento do direito creditório em litígio no valor de R$
88.453,20 para complementar as compensações pleiteadas.
Porém, por um lapso manifesto, não foi considerada a decadência presente no pedido de
compensação formalizado no PER/DCOMP no 06736.24070.160906.1.3.02-6567,
realizado em 16/09/06, visto já decorridos mais de 5 anos do direito creditório (saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário de 1999). Daí a necessidade da emissão deste novo
acórdão”.
Nesse contexto, foi proferido o Acórdão no 10-53.914, que julgou parcialmente
procedente a manifestação de inconformidade, nos termos da ementa abaixo transcrita:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/1999
RETIFICAÇÃO DE ACÓRDÃO. ERRO MATERIAL. POSSIBILIDADE.
Deve ser retificada a inexatidão material, decorrente de lapso manifesto, constante de
Acórdão anteriormente proferido.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/1999
DECADÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE APRESENTAR DCOMP.
O sujeito passivo poderá apresentar Declaração de Compensação que tenha por objeto
crédito apurado ou decorrente de pagamento efetuado há mais de 5 (cinco) anos, desde
que referido crédito tenha sido objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento
apresentado à RFB antes do transcurso do referido prazo.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/1999
SALDO NEGATIVO. APURAÇÃO. ERRO MATERIAL.
Comprovado o erro material no preenchimento do PER/DCOMP e apurado o saldo
negativo do contribuinte, este deve ter o seu direito creditório em litígio reconhecido.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido”.
Intimado, o Recorrente apresentou recurso voluntário, sustentando, em síntese,
que (i) devido a peculiaridades do setor, é comum que as cooperativas operadoras de planos de
saúde apurem, no encerramento do exercício, valor menor de imposto de renda do que as
parcelas pagas e compensadas nos primeiros meses do ano; (ii) no período em discussão, as
instruções de preenchimento das DIPJ não eram claras, o que exigia muitas retificações das
declarações; (iii) a análise isolada dos fatos dificulta a compreensão devido às compensações de
Fl. 886
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.170 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.908537/2009-68

valores de imposto que posteriormente deixaram de existir; (iv) elaborou planilhas contendo os
dados consolidados, pois entende que a análise dos valores acumulados é a melhor maneira de
demonstrarmos a real existência do crédito tributário; (v) juntou aos autos cópias dos extratos
relativa as retenções de IRRF; (vi) o PER/DCOMP 26093414105110717026077 foi retificado
pela PER/DCOMP 138656516424030817020912, na qual corrigiu o valor do IRRF e
demonstrou os valores compensados nos períodos anteriores; e (vii) em momento algum foi
compensado valores superiores ao saldo negativo do imposto de renda apurado no ano-
calendário de 1999.
É relatório.

Voto
Conselheiro Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic, Relator.
I – ADMISSIBILIDADE
UNIMED
COOP
SERV
SAUDE
VALES
TAQUARI
E RIO PARDO LTDA foi intimado do acórdão recorrido por carta em 20.03.2015 e interpôs o
recurso voluntário ora analisado em 22.04.2015. Tendo em vista que 20.03.2015 foi uma sexta-
feira, o para interposição do referido recurso começou a fluir em 23.03.2015, segunda-feira, nos
termos do art. 5o do Decreto no 70.235/1972. Portanto, tendo em vista o prazo de 30 dias previsto
no art. 33 do Decreto no 70.235/1972, é tempestivo o recuso voluntário ora analisado
O recurso voluntário cumpre com os demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.

II – MÉRITO
Como se extrai das cópias dos autos, em seu recurso voluntário, o Recorrente se
limitou a repisar os argumentos trazidos em sede de manifestação de inconformidade (fl. 3), bem
como a reapresentar as planilhas contidas na manifestação sobre a diligência, (fl. 743), na qual
apura o “saldo negativo acumulado”, de 1998 a 2006, de forma que o saldo negativo apurado em
um ano é automaticamente acrescido ao crédito do período seguinte.
Tais argumentos e documentos foram devidamente enfrentados no acórdão da
DRJ, e, por concordar com seus fundamentos e diante da prerrogativa do art. 57, §3o, do Anexo
II, do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria no 343/2015, proponho a adoção e
confirmação da referida decisão, nos termos abaixo:
“O PER/DCOMP no 20559.34109.160906.1.7.02-8677, transmitido pela contribuinte
em 16/09/06, e o PER/DCOMP no 13865.65164.240308.1.7.02-0912, transmitido em
24/03/08, buscavam retificar o PER/DCOMP no 20879.23270.151203.1.3.02-2161
transmitido em 15/12/03. Ambas as retificadoras não foram admitidas pela DRF/SCS
porque aumentavam o valor do débito compensado, o que era vedado pelo art. 59 da
Fl. 887
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.170 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.908537/2009-68

Instrução Normativa no 600/05, vigente na época da transmissão daquelas retificadoras,
vedação esta mantida posteriormente pelo art. 79 da Instrução Normativa no 900/08 e,
atualmente, constante no art. 90 da Instrução Normativa no 1.300/12.
Por sua vez, o PER/DCOMP no 20879.23270.151203.1.3.02-2161 teve sua retificação
admitida pelo PER/DCOMP no 22609.34141.051107.1.7.02-6077, transmitido em
05/11/07. Este PER/DCOMP (PER/DCOMP no 22609.34141.051107.1.7.02-6077),
juntamente com o PER/ DCOMP no 06736.24070. 160906.1.3.02-6567, são objetos do
presente litígio.
Assim, a retificação do PER/DCOMP no 22609.34141.051107.1.7.02-6077 pelo
PER/DCOMP no 13865.65154.240308.1.7.02-0912, alegada pela contribuinte em sua
manifestação de inconformidade, não ocorreu por força da legislação que rege a
matéria.
A contribuinte informou na DIPJ/2000 (ano-calendário de 1999) que o IRPJ devido foi
de R$ 88.530,45, teve R$ 58.660,31 de IRRF e R$ 190.877,50 de IRPJ mensal pago por
estimativa, resultando num saldo negativo de R$ 161.007,36 (fl 52).
A diligência apurou um IRPJ devido de R$ 88.530,45, R$ 15.865,05 de IRRF e R$
193.260,05 de IRPJ mensal pago por estimativa (compensado mensalmente por IRRF),
resultando num saldo negativo de IRPJ no ano-calendário de 1999 de R$ 120.594,65.
Ressalte-se que, no ano-calendário de 1999, as estimativas mensais de IRPJ do
contribuinte foram todas compensadas com IRRF (fls. 189 a 194). O total de IRRF
reconhecido pela diligência no ano-calendário de 1999 foi de R$ 209.125,10 (= R$
15.865,05 + R$ 193.260,05).
Em sua manifestação sobre a diligência, o contribuinte não aponta especificamente qual
a sua discordância com relação aos valores apurados pela DRF/SCS.
Além disso, as planilhas elaboradas pelo contribuinte (fls. 744 a 749) referem-se a
valores acumulados de saldos negativos anuais. As declarações de compensação
utilizando saldo negativo como direito creditório devem sempre indicar o ano-
calendário a que se referem (período de apuração de janeiro a dezembro) e não um valor
de saldo negativo “acumulado” de anos anteriores. Não há amparo legal para esse tipo
de aproveitamento do saldo negativo.
Ademais, a planilha apresentada pela contribuinte (fl. 744) aponta um IRPJ de R$
88.530,45 e IRRF de R$ 167.635,36 em “dez/99”, o que resultaria num saldo negativo
de R$ 79.104,91 no ano-calendário de 1999, portanto em montante bem inferior aos
valores apurados na diligência (saldo negativo de R$ 120.594,65 e IRRF de R$
209.125,10).
O resultado da diligência é claro nas conclusões apontadas no seu relatório, e nas razões
que o embasaram, as quais me filio neste voto para aceitar a tese de erro material no
preenchimento do saldo negativo do PER/DCOMP, e confirmar a disponibilidade do
saldo negativo apurado.
Entretanto,
o
pedido
de
compensação
formalizado
pelo PER/DCOMP
no
06736.24070.160906.1.3.02-6567, realizado em 16/09/06, encontra-se fulminado pelo
instituto da decadência, visto já transcorridos mais de 5 anos do direito creditório (saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário de 1999) e não haver pedido de restituição efetuada
nesse prazo legal. Essa determinação estava contida no § 10 do art. 26 da Instrução
Normativa no 600/05, vigente na época desse pedido de compensação e atualmente
constante no art. 41 da Instrução Normativa no 1.300/12.
Diante do exposto, voto pela procedência parcial da manifestação de inconformidade do
contribuinte para reconhecer o direito creditório em litígio, de R$ 88.453,20, disponível
Fl. 888
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.170 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.908537/2009-68

exclusivamente para o PER/DCOMP no 22609.34141.051107.1.7.02-6077, até esse
limite”.

III – CONCLUSÕES
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO VOLUNTÁRIO.
(documento assinado digitalmente)
Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic

Fl. 889
DF CARF MF
Original